Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ QUE VINCULA AS PARTES CONTRATANTES. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. DEFESA CABÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravante alega que o bem objeto de constrição pertence a terceiro. Logo, tão somente este poderá provocar o Poder Judiciário, mediante embargos de terceiro, para livrar o bem da constrição, vez que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio.
2. A alienação de veículos a terceiros antes da quitação do financiamento, quando o bem ainda se encontra onerado em favor de instituição financeira, é prática comum e não eivada de nulidade.
3. Recurso improvido.